Tribunal: STF
Processo: HC 249073
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Cassimiro Melo de Oliveira em favor de Igor Fernando Palácio contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 943.971/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO CONTRA IDOSOS. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. EXTEMPORANEIDADE DOS FATOS. NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 4, p. 76)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 171, § 4º, II, por duas vezes, e 288, caput, do Código Penal.



    Alega ter havido acréscimo de fundamentação no julgamento de habeas corpus, pois o decreto prisional não teria mencionado ações em curso contra o paciente. (p. 4)



    Argumenta que em uma eventual condenação a pena aplicada não seria cumprida em regime inicialmente fechado, diante das condições favoráveis do paciente, o que tornaria desproporcional sua prisão em condições equivalentes às desse regime. (p. 6)



    Aduz que não haveria contemporaneidade entre os fatos imputados (último evento em 2.2.2022) e a decisão impositiva da medida cautelar (29.7.2024). (p. 7)



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, que não teriam caracterizado a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 8)



    Declara que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação de influenciador digital. (p. 10)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja substituída por outras medidas cautelares.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 9)



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 244.874, que impugnava o mesmo ato coator originário, no qual neguei monocraticamente a ordem.



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o tema da fundamentação concreta da ordem de prisão já foi analisado no HC 244.874, de modo que não cabe retomá-lo neste momento.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “O agravante seria um dos autores intelectuais de uma associação criminosa que operava na região de Ribeirão Preto e outras cidades de São Paulo, praticando crimes de estelionato contra idosos em agências bancárias, obtendo dados confidenciais e realizando transferências financeiras fraudulentas. Consta da denúncia que o ora agravante, teria se passado por funcionário bancário para ganhar a confiança das vítimas e assim executar os golpes.



    Com efeito, inexiste contrariedade à jurisprudência deste Tribunal na manutenção da prisão preventiva com base em elementos que indicam gravidade concreta que desborda o tipo. Nesse sentido (...)



    Além disso, como asseverado pela Corte de origem ‘o paciente, embora, tecnicamente, primário, responde a outros três processos por fatos posteriores ao ano de 2022’, o que reforça a necessidade da constrição cautelar.



    Quanto à alegada ausência de contemporaneidade da medida extrema, certo é que ‘[...] a contemporaneidade do decreto de custódia preventiva se verifica da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado [...]’ (AgRg no HC 849.475/MS, Relator Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 20/02/2024, DJe 23/02/2024).



    Ressalto, ainda, ‘a decretação da prisão preventiva logo após o descobrimento dos fatos criminosos afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, ressaltando-se que os fundamentos da prisão supramencionados justificam a subsistência da situação de risco’ (AgRg no HC n. 852.099/SC, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 15/4/2024, DJe 18/4/2024).



    Com efeito, para aferição da contemporaneidade na custódia cautelar, é necessária a análise da presença dos motivos autorizadores da constrição processual, não bastando, tão somente, o exame do lapso temporal existente entre a ocorrência dos fatos e a imposição da medida. 



    Assim, mostra-se irrelevante o tempo decorrido entre um dos supostos eventos delituosos que possam ser imputados ao agravante e a data do decreto de seu acautelamento preventivo se este se embasar em elementos oportunos”. (eDOC 4, p. 80)



    Vê-se que a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, nela incluída o requisito da contemporaneidade, repousa na circunstância de que o paciente, após os fatos a ele imputados na denúncia, ter-se-ia mantido na senda do crime, com três novos procedimentos instaurados contra si. Essa circunstância é refutada pelo impetrante como suplementação de motivos realizada pelo TJSP, no julgamento do primeiro habeas corpus.



    Porém, como bem notado no parecer do Ministério Público (eDOC 9, p. 3), o decreto prisional já contava com esse supedâneo, ao afirmar que “os denunciados estão envolvidos em inúmeros crimes de estelionatos praticados em todo o Estado de São Paulo” (eDOC 2, p. 270), o qual foi apenas minudenciado pelo Tribunal de Justiça ao afirmar que o paciente “responde a outros três processos por fatos posteriores ao ano de 2022” (eDOC 2, p. 17). O representante do Parquet colacionou precedente desta Corte a respeito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR ROUBO QUALIFICADO E ESTUPRO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCREMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) IV – Não houve incremento ou acréscimo de fundamentos por parte do Tribunal de Justiça local, que se limitou a aludir fatos narrados no auto de prisão em flagrante, sendo certo, nesse contexto, que o mero reforço argumentativo realizado pela instância superior, que não traz nenhuma inovação da causa determinante do decreto de prisão preventiva originário, não configura reformatio in pejus. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 166.655 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019)



    Assim, afastam-se as ilegalidades apontadas pelo impetrante, pois esta Corte considera legítimos os decretos prisionais motivados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir de ações penais em curso contra o acusado, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 231.709 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024.



    Por não se revelarem aptas a impedir a reiteração delitiva, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva.



    Em outra vertente, não cabe no juízo de legitimidade da prisão preventiva a especulação quanto a eventual pena em concreto do acusado ou seu regime inicial de cumprimento.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente